Tribunal: TJSP
Processo: 2043014-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cobrança de alugueis – Insurgência do agravante contra decisão que manteve a penhora de 30% dos ativos financeiros de sua titularidade bloqueados pelo sistema BacenJud, liberando o restante em seu favor, sob o fundamento de que parte da verba tem natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável – Alegação de que a integralidade dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cobrança de alugueis – Insurgência do agravante contra decisão que manteve a penhora de 30% dos ativos financeiros de sua titularidade bloqueados pelo sistema BacenJud, liberando o restante em seu favor, sob o fundamento de que parte da verba tem natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável – Alegação de que a integralidade dos valores bloqueados é protegida pela impenhorabilidade, porque proveniente de verbas rescisórias trabalhistas – Tese que, todavia, não restou comprovada – Ausência de prova da origem salarial do depósito efetuado em conta bancária de titularidade do recorrente – Ainda que tal comprovação tivesse sido feita, a análise dos extratos bancários demonstram que a verba não foi consumida apenas com despesas básicas e, ainda, se somou a outros créditos de natureza diversa, constituindo reserva de capital entre a data do depósito e a efetivação da constrição judicial - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043014-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ROBSON CALIMAN, é agravado WALMIR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043014-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1580
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2043014-05.2020.8.26.0000
Agravante: ROBSON CALIMAN
Agravado: Walmir Pereira
Comarca: São José dos Campos - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: João José Custodio da Silveira
Número de origem: 1012292-54.2019.8.26.0577
VOTO No 1580
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Cobrança de alugueis Insurgência do agravante contra decisão
que manteve a penhora de 30% dos ativos financeiros de sua
titularidade bloqueados pelo sistema BacenJud, liberando o
restante em seu favor, sob o fundamento de que parte da verba tem
natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável Alegação de que
a integralidade dos valores bloqueados é protegida pela
impenhorabilidade, porque proveniente de verbas rescisórias
trabalhistas
Tese que, todavia, não restou comprovada

Ausência de prova da origem salarial do depósito efetuado em
conta bancária de titularidade do recorrente Ainda que tal
comprovação tivesse sido feita, a análise dos extratos bancários
demonstram que a verba não foi consumida apenas com despesas
básicas e, ainda, se somou a outros créditos de natureza diversa,
constituindo reserva de capital entre a data do depósito e a
efetivação da constrição judicial - Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robson
Calliman contra a respeitável decisão copiada a fls. 39/41 que, nos autos de execução de
título extrajudicial que contra ele e outra foi movida por Walmir Pereira, manteve a
penhora de 30% dos ativos financeiros de sua titularidade bloqueados pelo sistema
BacenJud, liberando o restante em seu favor, sob o fundamento de que parte da verba tem
natureza salarial, sendo, portanto, impenhorável.
Alega o agravante, em síntese, que a integralidade dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043014-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1580
3/6
CSA
bloqueados de sua conta é impenhorável, porque originária de verbas rescisórias
trabalhistas, conforme demonstram os documentos juntados aos autos. Requer,
liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão agravada,
para que seja levantada a penhora determinada.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada (fls. 45/46).
As informações não foram solicitadas.
A intimação para contraminuta foi dispensada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida por
Walmir Pereira em face de Robson Calliman e outra para cobrança de alugueis vencidos e
não pagos.
Por meio de penhora online realizada através do sistema BacenJud,
o agravante teve bloqueado de sua conta corrente mantida junto ao Banco Itaú a quantia de
R$ 8.151,80 que afirma ser impenhorável, porque proveniente de verbas rescisórias
trabalhistas.
Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043014-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1580
4/6
CSA
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o ;
(...).”
As verbas rescisórias trabalhistas são igualmente protegidas pela
impenhorabilidade prevista na norma acima transcrita, dado o seu caráter salarial.
Nesse sentido:
“Processual. Responsabilidade patrimonial. Cumprimento de sentença.
Bloqueio de valores em conta-corrente do executado. Montante
bloqueado relativo a verbas rescisórias de cunho trabalhista.
Inadmissibilidade. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV,
do CPC, que alcança não apenas a remuneração direta de natureza
salarial com também as verbas indenizatórias (igualmente alimentares)
recebidas em função do rompimento do contrato de trabalho.
Impossibilidade inclusive de retenção parcial, por não atingido o limite
de 50 salários mínimos do art. 833, § 2o, do CPC. Irrelevância de ser o
crédito em execução correspondente a honorários advocatícios
sucumbenciais. Crédito por honorários que não é crédito por pensão
alimentícia. Inexistência de relação alimentar entre o credor e o
devedor, no caso. Natureza alimentar reconhecida pela jurisprudência
que prevalece apenas para efeito de classificação privilegiada em
concurso de credores. Decisão agravada, que manteve o bloqueio dos
valores encontrados na conta, reformada, com liberação em favor do
executado. Agravo de instrumento desse último provido para tal fim.”
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2108647-31.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Fabio Tabosa, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 28.11.2018)
As exceções à regra acima referida estão previstas nos §§ 1o e 2o da
norma em comento, que assim dispõem:
“§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa
ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente
de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto
no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .”
E como a cobrança de aluguel não está inserida nas exceções
acima, não haveria, em tese, possibilidade de penhora das verbas trabalhistas recebidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043014-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1580
5/6
CSA
pelo executado.
Ocorre, todavia, que, no caso vertente, o recorrente não
demonstrou, a contento, que o depósito de R$ 18.000,00 constante do extrato bancário de
fls. 30 tem origem nas verbas trabalhistas e multa rescisória apontadas a fls. 28/29.
Referido valor foi creditado na conta de titularidade do executado
através de transferência bancária realizada por ele mesmo, não havendo, por outro lado,
prova segura da origem dessa movimentação.
Apesar da proximidade de datas e valores entre o depósito de fls.
30 e os valores informados a fls. 28/29, o recorrente não trouxe aos autos extrato de sua
conta salário junto à Caixa Econômica Federal, a fim de possibilitar o rastreio da
transferência.
E, ainda que se considerasse provada a origem salarial do depósito
de fls. 30, não seria possível garantir-lhe a proteção da impenhorabilidade, notadamente
porque, conforme se depreende da análise dos extratos de fls. 30/38, a quantia depositada
não foi consumida apenas com despesas básicas e se somou a diversos outros créditos
posteriores de natureza diversa, sendo certo, ainda, que, entre a data do depósito
(17/10/2019) e a efetivação do bloqueio judicial (14/01/2020), sempre houve saldo positivo
na conta, o que constitui reserva de capital, perdendo, portanto, o caráter salarial e
alimentar.
Nesse sentido:
“Processual. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.
Fase de cumprimento de sentença. Penhora de valores pelo sistema
Bacenjud. Impenhorabilidade quanto ao montante bloqueado em conta-
poupança. Valor inferior a 40 salários mínimos. Art. 833, X, do CPC.
Ausência de uso desvirtuado. Constrição de valores em conta-corrente e
em fundo de investimentos. Possibilidade. Inexistência de prova de se
tratar da conta em que feitos os créditos da pensão previdenciária de
que beneficiário o executado. Existência de toda forma de aportes
diversos e constantes na conta, muitos deles fruto de depósitos em
cheque. Valores disponíveis segundo os extratos apresentados muito
superiores ao da renda previdenciária, a permitir a conclusão de que,
mesmo em caso de se tratar da conta de depósito desses rendimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043014-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1580
6/6
CSA
existentes reservas de capital fruto da acumulação de meses anteriores
ou de fontes diversas. Impossibilidade de liberação dos valores
constritos com base no art. 833, IV, do CPC. Bloqueio mantido nesse
particular. Decisão agravada parcialmente reformada. Agravo de
instrumento do executado parcialmente provido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2056439-36.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fabio Tabosa,
29a Câmara de Direito Privado, j. em 03.07.2019)
“- Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança -
Cumprimento de Sentença - Parte do valor penhorado é proveniente de
aposentadoria - Inadmissibilidade da penhora - Quando, porém, o valor
relativo a salário ou verba afim não for consumido integralmente para o
suprimento das necessidades básicas do executado, passa a compor
reserva de capital e perde seu caráter alimentar, tornando-se
penhorável - Possibilidade de manutenção da penhora de parte do valor
penhorado, por não haver prova da sua origem - Agravo provido em
parte.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2289201-24.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
20.02.2020)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator